Tribunal: STF
Processo: MS 27613
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-28
Data de publicação: 2009-10-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE DIPLOMA DE SENADOR COM 
   FUNDAMENTO NO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. RECUSA DO SENADO FEDERAL 
   EM DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 
   INADMISSIBILIDADE.  SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - Cassado o mandato 
   do parlamentar com fundamento no art. 41-A da Lei 9.504/97, deve 
   a decisão ser cumprida de imediato, salvo se atribuído efeito 
   suspensivo a eventual recurso. 
II - Comunicada a decisão à Mesa 
   do Senado Federal, cabe a esta declarar a perda do mandato do 
   parlamentar cassado, dando posse ao substituto legal.
III - 
   Segurança concedida.